Tribunal: STF
Processo: RHC 254850
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 180, § 1º, E 311 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 966.363, in verbis:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALTERAÇÃO DA PLACA DO AUTOMÓVEL. TIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Na hipótese, verifica-se que foram expressamente declinados os motivos para a conclusão adotada pela Corte de origem no sentido da efetiva prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor pelo paciente. Ademais, o entendimento adotado encontra amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça porquanto "Em relação ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a norma contida no art. 311 do Código Penal busca resguardar a autenticidade dos sinais identificadores dos veículos automotores, sendo, pois, típica, a simples conduta de alterar a placa de automóvel, mesmo que de maneira grosseira e ainda que não caracterizada a finalidade específica de fraudar a fé pública" (AgRg no HC n. 570.975/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021.). 



    2. Quanto aos pedidos de absolvição do delito de receptação e fixação do regime aberto, formulados apenas ao final da impetração, verifico que, além de já terem sido examinados por esta Corte nos HC n. 947.271/SP e HC n. 814.433/SP, impetrados contra o acórdão que julgou o recurso de apelação, os mesmos se encontram desacompanhados de qualquer fundamentação ou impugnação à motivação declinada pela Corte local, em manifesta afronta ao princípio da dialeticidade. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento."  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 180, § 1º, e 311 do Código Penal. A condenação transitou em julgado.



    Em revisão criminal, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “REVISÃO CRIMINAL RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (artigo 180, § 1º, e artigo 311, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal) - NULIDADEM DA SENTENÇA E DO ACORDÃO - - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO Nulidade - Inocorrência - Preliminar rejeitada ABSOLVIÇÃO - Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do peticionário pela prática dos crimes de receptação qualificada e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. TIPICIDADE. TROCA DE PLACA. SINAL IDENTIFICADOR. Conduta, consistente na troca da placa de veículo automotor, configura o crime previsto no art. 311, caput, do Código Penal, tendo em vista a adulteração de seus sinais identificadores. O tipo constante do art.311, do Código Penal, visa resguardar a autenticidade dos sinais identificadores de veículos automotores, tutelando a fé pública e o poder de polícia do Estado, não exigindo que a conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica, tornando-se suficiente à comprovação do elemento subjetivo do tipo a confissão do acusado, de que realizou a adulteração com consciência e vontade de fazê-lo. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA O crime previsto no artigo 311, do caput, do Código Penal, configura-se mesmo quando a adulteração for grosseira, se esta impossibilitar a individualização do veículo, e/ou temporária, pois se trata de crime de mera conduta, que se consuma com a simples adulteração do sinal identificador. Revisão conhecida e indeferida.”



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Neste writ, a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente e na dosimetria da pena imposta.



    Argumenta “com relação ao crime previsto o artigo 331, caput do CP, o MM Juiz de Piso não teceu qualquer tipo de justificativa aprofundada, só mencionado que a materialidade fora comprovada por meio de documentação e autoria pelos depoimentos testemunhais, sem ao menos destacar ou mencionar quaisquer dizeres que pudessem contemplar o conjunto probatório, em clara ofensa aos preceitos dos artigos 93, inc. IX da CF e 489 , § 1º , IV do CPC”” (sic). Aduz que “analisando o depoimentos dos agentes da lei, percebe-se que a adulteração se deu de maneira grosseira, com a inserção de placas sem o lacre, o que pode ser verificado em uma simples conferencia, rápida, a olho nu”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante do exposto, requer o conhecimento e a procedência do presente remédio constitucional, haja por bem este Colendo Supremo Tribunal de Justiça em anular a r. sentença e v. acórdão que condenou o recorrente como incurso no artigo 311 do CP por ausência de fundamentação necessária e precisa. 



    Ademais, no mérito, conceder a absolvição do recorrente dos crimes previsto no artigos §1º 180 e 311 do CP. 



    Requer ainda a fixação de regime aberto perante a primariedade, bons antecedentes e pena base fixada no mínimo legal.



    Por fim, caso não seja conhecido o presente writ que este Colendo Supremo Tribunal de Justiça haja por ofício para aplicar a límpida justiça.”



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...] Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, quanto ao argumento de carência de fundamentação para condenação do paciente em relação ao delito do art. 311, caput, do Código Penal, e alegação de que a conduta seria atípica, uma vez que a adulteração seria grosseira, a Corte Local assim consignou (e-STJ fls. 15/41): [...]



    Dos trechos acima colacionados verifica-se que foram expressamente declinados os motivos para a conclusão adotada pela Corte de origem no sentido da efetiva prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor pelo paciente. Ademais, o entendimento adotado encontra amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça porquanto "Em relação ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a norma contida no art. 311 do Código Penal busca resguardar a autenticidade dos sinais identificadores dos veículos automotores, sendo, pois, típica, a simples conduta de alterar a placa de automóvel, mesmo que de maneira grosseira e ainda que não caracterizada a finalidade específica de fraudar a fé pública" (AgRg no HC n. 570.975/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021.). [...]



    Quanto aos pedidos de absolvição do delito de receptação e fixação do regime aberto, formulados apenas ao final da impetração, verifico que, além de já terem sido examinados por esta Corte nos HC n. 947.271/SP e HC n. 814.433/SP, impetrados contra o acórdão que julgou o recurso de apelação, os mesmos se encontram desacompanhados de qualquer fundamentação ou impugnação à motivação declinada pela Corte local, em manifesta afronta ao princípio da dialeticidade.”



    Deveras, o Tribunal a quo assentou que “foram expressamente declinados os motivos para a conclusão adotada pela Corte de origem no sentido da efetiva prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor pelo paciente”, sendo certa a “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a norma contida no art. 311 do Código Penal busca resguardar a autenticidade dos sinais identificadores dos veículos automotores, sendo, pois, típica, a simples conduta de alterar a placa de automóvel, mesmo que de maneira grosseira e ainda que não caracterizada a finalidade específica de fraudar a fé pública”.



    O referido entendimento não diverge da orientação sufragada nesta Corte. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO ESPECÍFICO. INEXIGÊNCIA. TROCA DE PLACAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Configura-se o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art. 311 do Código Penal, a prática dolosa de adulteração e troca das placas automotivas, não exigindo o tipo penal elemento subjetivo especial ou alguma intenção específica. Precedentes. 3. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito. (HC 134.713, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 2/6/2017)



    Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Art. 311, caput, do CP. Adulteração de placa traseira do veículo com aposição de fita isolante preta. 3. As placas de um automóvel são sinais identificadores externos do veículo, obrigatórios conforme dispõe o Código de Trânsito Brasileiro. A jurisprudência do STF considera típica a adulteração de placa numerada dianteira ou traseira do veículo. 4. Reconhecimento da tipicidade da conduta atribuída ao recorrente. Recurso a que se nega provimento. (RHC 116.371, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/11/2013)



    De outro lado, quanto aos pedidos de “conceder a absolvição do recorrente dos crimes previsto no artigos §1º 180” e “fixação de regime aberto perante a primariedade, bons antecedentes e pena base fixada no mínimo legal”. O Superior Tribunal de Justiça assinalou que “quanto aos pedidos de absolvição do delito de receptação e fixação do regime aberto, formulados apenas ao final da impetração, verifico que, além de já terem sido examinados por esta Corte nos HC n. 947.271/SP e HC n. 814.433/SP, impetrados contra o acórdão que julgou o recurso de apelação, os mesmos se encontram desacompanhados de qualquer fundamentação ou impugnação à motivação declinada pela Corte local, em manifesta afronta ao princípio da dialeticidade”.



    Nesse contexto, o conhecimento destes pontos da impetração sem que a instância precedente tenha examinado, no ato impugnado, o mérito da questão consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente